Tribunal: TJPA
Processo: 0006590-79.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006590-79.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSE THIAGO PINHEIRO DO NASCIMENTO, FRANCY JORDANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, THAIS DO SOCORRO GOMES PINHEIRO, ANA ROSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, THAISSA DO SOCORRO PINHEIRO DO NASCIMENTO, FELIPH JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0006590-79.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADO:
JOSE THIAGO PINHEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE BELÉM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE GUARDA MUNICIPAL EM SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação cível, mantendo a responsabilização civil do Ente Público pelo falecimento de guarda municipal em serviço. O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão por não ter enfrentado especificamente a tese de rompimento do nexo causal decorrente de fato exclusivo de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido foi omisso ao apreciar a tese de excludente de responsabilidade estatal baseada na ocorrência de fato exclusivo de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos estritos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, prestando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material.

4. O acórdão embargado não padece de omissão, porquanto enfrentou de maneira expressa e exauriente a dinâmica do evento danoso e o respectivo nexo de causalidade. O julgado avaliou expressamente o fato de o disparo ter sido efetuado por terceiros criminosos em fuga, inserindo-o no contexto de vulnerabilidade do agente, a qual foi agravada pela omissão do Ente Público em fornecer e fiscalizar o uso adequado de equipamentos de proteção.

5. A incidência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil foi rechaçada com fundamento na Teoria do Risco Administrativo, positivada no art. 37, § 6º, da CF/1988, concluindo o Colegiado que a omissão estatal específica funcionou como condição determinante para o infortúnio letal.

6. Resta evidente que o recurso constitui mero inconformismo, buscando promover indevida rediscussão probatória e meritória para fazer prevalecer tese defensiva já rejeitada, finalidade incompatível com a via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não constituem a via recursal adequada para a rediscussão do mérito motivada por mero inconformismo com as teses jurídicas firmadas no julgamento originário.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 927; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: N/A.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 23/04/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face do Acórdão oriundo da 3ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
JOSÉ THIAGO PINHEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS
.

Eis a ementa do julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE GUARDA MUNICIPAL EM SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por viúva e filhos de guarda municipal morto por disparo de arma de fogo em logradouro público enquanto exercia suas funções. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do Município e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 250.000,00, a ser dividido entre os seis autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva do Município de Belém pelo falecimento de guarda municipal em serviço; (ii) estabelecer se a suposta culpa da vítima constitui excludente de responsabilidade estatal; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais comporta redução ou correção aritmética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF/88, e exige demonstração da omissão, do dano e do nexo de causalidade, inexistindo necessidade de prova de culpa.

4. O servidor faleceu no exercício regular de suas funções, ao ser atingido por disparo de arma de fogo efetuado por criminoso durante fuga, enquanto o guarda se encontrava uniformizado e em local público de sua atribuição legal.

5. A alegação de que a vítima não retirou os equipamentos de segurança não encontra respaldo nos autos, recaindo sobre o Município o dever de impedir o início do serviço em condições inseguras, nos termos da hierarquia funcional da Guarda Municipal.

6. A ausência de EPIs não caracteriza culpa da vítima, mas negligência do Município em seu dever de fiscalização e proteção dos agentes públicos.

7. A atuação do guarda municipal não extrapolou as atribuições legais do cargo, uma vez que estava alocado em logradouro público municipal no exercício da vigilância patrimonial.

8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 250.000,00 revela-se adequado diante da gravidade do dano, do número de dependentes e da função reparadora e pedagógica da indenização, contudo, verificou-se erro material na divisão do valor entre os seis autores, impondo correção aritmética da cota individual para R$ 41.666,66.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do Município por omissão específica é objetiva e exige apenas a comprovação do dano, da omissão e do nexo causal.

2. A ausência de uso de equipamentos de proteção por parte do servidor não exclui a responsabilidade estatal quando a Administração falha em fiscalizar o cumprimento de normas de segurança.

3. O servidor público que atua em local público e em serviço regular exerce função de risco inerente ao cargo, cabendo ao Estado zelar por sua integridade.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Inconformado com o
decisum
,
MUNICÍPIO DE BELÉM
opôs o presente aclaratório. Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o julgado incorreu em omissão por não ter enfrentado especificamente a tese de inexistência de nexo causal por fato exclusivo de terceiro, argumentando que a morte do servidor decorreu de evento externo e autônomo.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos modificativos para julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como para fins de prequestionamento expresso dos artigos 927 do Código Civil e 37, §6º, da Constituição Federal.

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Nos estritos limites delineados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Insurge-se o Município de Belém contra o Acórdão prolatado por esta egrégia 3ª Turma de Direito Público, alegando, em síntese, a ocorrência de omissão, argumentando que não fora apreciada a tese do rompimento do nexo de causalidade ante a ocorrência de fato exclusivo de terceiro.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o Acórdão embargado, constata-se que a pretensão não merece prosperar, porquanto o
decisum
não padece de nenhum dos vícios apontados no regramento processual civil.

A omissão que legitima o manejo dos aclaratórios ocorre tão somente quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão de fato ou de direito relevante e imprescindível para o deslinde da causa. No caso vertente, o Acórdão enfrentou de modo expresso e exauriente a dinâmica do evento danoso e o nexo de causalidade.

O julgado não ignorou a circunstância de o disparo ter sido efetuado por terceiros (criminosos em fuga). Pelo contrário, avaliou tal fato dentro do contexto da responsabilidade estatal, consignando expressamente que "o fato de os criminosos terem atirado 'para trás' durante a fuga, atingindo o servidor no tórax, reforça que o evento morte decorreu da vulnerabilidade do agente frente à violência urbana, agravada pela omissão do Ente Público em não fornecer ou fiscalizar o uso dos equipamentos de proteção balística adequados".

Ademais, o Colegiado rechaçou de forma direta a incidência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil. Assentou-se que, à luz da Teoria do Risco Administrativo consagrada no art. 37, §6º, da Constituição Federal, "o ente público não logrou demonstrar a ocorrência de quaisquer dessas hipóteses" (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior).

Restou delineado de forma insofismável que a omissão estatal específica no dever de proteção e fiscalização funcionou como condição determinante e concorrente para o infortúnio letal.

Cumpre ressaltar que o julgador não se encontra obrigado a rebater, de forma isolada e exaustiva, todos os argumentos jurídicos ou dispositivos legais (como o art. 927 do CC) suscitados pelas partes, desde que a lide seja decidida com fundamentos idôneos e suficientes, como amplamente demonstrado no Acórdão. O enfrentamento da matéria fático-jurídica para manter a condenação estatal satisfaz integralmente o prequestionamento implícito admitido pelas instâncias superiores.

Por oportuno, afasta-se, de plano, a ocorrência de qualquer contradição ou obscuridade no julgado. A contradição sanável pela via estreita dos embargos deve ser necessariamente interna ao acórdão, verificada entre as premissas adotadas e a conclusão lógica alcançada dentro do próprio
decisum
. Inexiste choque lógico no julgado embargado, o qual, partindo da premissa incontroversa de omissão municipal na fiscalização do uso de Equipamentos de Proteção Individual, concluiu de forma escorreita pela responsabilidade objetiva e pelo consequente dever de indenizar.

Tampouco se observa obscuridade, vez que a fundamentação do Acórdão mostrou-se clara, linear e hialina, permitindo a perfeita intelecção dos motivos que levaram a Turma a dar parcial provimento ao apelo originário apenas para sanar um erro material aritmético na divisão do quantum indenizatório e individualizar as cotas das partes, mantendo, contudo, a essência do dever reparatório do Estado ante sua patente negligência fiscalizatória.

Depreende-se indene de dúvidas que o Embargante busca, sob a mera roupagem de suposta omissão processual, promover a indevida rediscussão do mérito da demanda para fazer prevalecer a sua tese defensiva de ruptura do nexo causal. Ocorre que os embargos de declaração não constituem a via recursal adequada para a reforma do julgado ou para o reexame probatório motivado por mero inconformismo com a tese jurídica dotada de repercussão desfavorável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não se vislumbrando no Acórdão embargado a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão colegiada em todos os seus termos, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Advirto, por oportuno, que a eventual oposição de novos embargos com nítido caráter protelatório poderá atrair a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/04/2026